Tribunal: TJBA
Processo: 0001277-04.2012.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001277-04.2012.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: LAURA SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA

PJ1

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que deu parcial provimento à apelação interposta pelo próprio embargante apenas para readequar os honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, mantendo-se a sentença em todos os demais termos. O embargante alega omissão e contradição na decisão quanto à análise de dispositivos legais e súmulas relacionadas à legalidade dos encargos financeiros pactuados e à sucumbência mínima (art. 5º da Lei 4.595/64; Súmula 596/STF; art. 86 do CPC), bem como requer o prequestionamento da matéria para fins de recursos excepcionais.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material que justificasse a sua integração, ou se os embargos pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, apreciando a legalidade dos encargos financeiros e a distribuição da sucumbência, afastando a tese de sucumbência mínima.
5. Não se verifica omissão ou contradição, pois o simples inconformismo da parte não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.
6. O pedido de prequestionamento encontra amparo no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, contradição ou erro material as alegações que buscam apenas rediscutir fundamentos do acórdão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
0001277-04.2012.805.0103
, em que figura, como Embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e, como Embargado,
LAURA SANTANA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça